Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000678-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (PACIENTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO E ROUBO – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA A FIM DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA DE ELEVADA PERNICIOSIDADE SOCIAL – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentos para a prisão preventiva quando esta foi decretada a fim de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que ele supostamente compõe.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Weverson Silva Brito
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), 148,
caput
, e 157,
caput
, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 19 de dezembro de 2019 com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e endereço certo, e pai de uma criança de 1 ano e 8 meses, e por inexistir citação do ora paciente, importaria a prisão em medida ilegal, fazendo jus à expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares mais brandas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 31362969).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 32079460).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 31184994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020